Tribunal: TJMT
Processo: 1003167-06.2022.8.11.0050
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003167-06.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JUNISCLEY DE LIMA ANTUNES - CPF: 944.813.852-00 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GERSON EVAGELISTA MACHADO - CPF: 594.238.031-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANKLIM COSTA DE URZEDO - CPF: 034.482.751-82 (TERCEIRO INTERESSADO), DEA PEREIRA CORDEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 108.245.447-81 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO E AMEAÇA. RECURSO DA DEFESA. CONCURSO MATERIAL PRESERVADO. MANUTENÇÃO DA
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal da defesa contra sentença que condenou o apelante à
pena de um ano de reclusão, pela prática do delito de lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, e a reprimenda de um mês de detenção
,
pelo crime de ameaça, bem como ao pagamento das custas processuais.

2. Fatos relevantes: (
i
)

apelante, movido por ciúmes, inicialmente ameaçou a vítima,
dizendo-lhe que a agrediria caso
a encontrasse
com outro homem, bem como arremessou o seu celular no chão; logo após, deferiu-lhes socos no rosto, ao perceber que a ofendida, em represália, se apoderou do telefone pertencente a ele para quebrá-lo.

3. Requerimentos do recurso: (
i
) absorção do delito de ameaça pelo crime de lesão corporal, ante a incidência do princípio da consunção; (
ii
)
isenção do pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem: (
i
) saber se é possível a absorção do crime de ameaça pelo delito de lesão corporal, com base no princípio da consunção; (
ii
)
saber se é cabível a isenção de pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Não há o que falar em

absorção do delito de ameaça pelo crime de lesão corporal, quando o acervo probatório revela que aquele não foi meio necessário, fase preparatória ou executória à consumação deste, uma vez que a ameaça foi praticada antes da lesão corporal, com motivação e desígnio autônomos.

6.

A concessão do benefício da justiça gratuita não isenta o acusado do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, a ser aferida pelo juízo

da execução penal.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, § 13°, 147,
caput
; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg no REsp 2083796/MG; TJMT,
ApCrim n. 1030410-37.2020.8.11.0003, ApCrim n. 1006255-62.2023.8.11.0003.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto por
Juniscley de Lima Antunes
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos autos da ação penal n. 1003167-06.2022.8.11.0050, que o

condenou à

pena de
1 (um) ano de reclusão,
pela prática do delito tipificado no artigo 129, § 13°, do Código Penal
,
e a reprimenda de
1 (um) mês de detenção,
pelo crime previsto no artigo 147,
caput
, do mesmo Diploma Legal, em regime inicial aberto, na forma do artigo 69 do Código Penal (ids.
240748730 e 240748742
).

Nas
razões recursais
,

a defesa intenta absolvição do recorrente do delito de ameaça, ante a incidência do princípio da consunção entre o crime e a infração de lesão corporal, bem como pugna pela isenção do pagamento das custas processuais

(id.
240748746
).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu a
desprovimento
do apelo (id.
240748751
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso
(id.
241684699
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que o apelante
Juniscley de Lima Antunes
foi denunciado pela prática dos delitos de lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, e de ameaça, tipificados, respectivamente, no artigo 129, § 13° e artigo 147,
caput
, do Código Penal, em razão do seguinte contexto delituoso narrado na exordial acusatória:

“(...)No dia 27 de novembro de 2022, período noturno, em uma residência situada na Rua 11, Quadra 36, Lote 12, Distrito Marechal Rondon, Campo Novo do Parecis/MT, JUNISCLEY DE LIMA ANTUNES, prevalecendo-se das relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade física de sua companheira DÉA PEREIRA CORDEIRO, causando-lhe lesões corporais, bem como a ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave.

Consta que, na data acima mencionada, JUNISCLEY DE LIMA ANTUNES, embriagado e por motivos de ciúme e descontentamento, ameaçou Déa Pereira Cordeiro, dizendo o seguinte “que se chegasse qualquer homem na porta da frente da casa, ele batia nele e na declarante.” Além disso, JUNISCLEY DE LIMA ANTUNES tomou o celular da vítima e o jogou ao chão, quebrando-o.

Na sequência, JUNISCLEY DE LIMA ANTUNES deferiu um soco na face da vítima DÉA PEREIRA CORDEIRO, lhe causando as lesões descritas no laudo de id. 105550857.

A vítima correu pedindo por ajuda, a polícia foi acionada e conduziu o denunciado a delegacia.
(id. 240748675).

Regularmente instruída a ação penal, o recorrente foi condenado pelos delitos imputados na denúncia.

Em sede recursal, a primeira tese alegada pela defesa
é de que o ilícito descrito no artigo 147,
caput
do Código Penal ocorreu no mesmo contexto fático do crime de lesão corporal, e que a intenção do recorrente, na realidade, era lesionar a vítima, e não lhe causar temor. Assim, busca absolvição do crime de ameaça.

Razão não assiste à defesa.

Isso porque a incidência do princípio da consunção somente tem cabimento quando um crime de alcance menos abrangente for meio necessário ou fase preparatória ou executória para a prática de uma infração mais abrangente.

No caso dos autos, os depoimentos da vítima em ambas as fases da persecução penal revelam que o recorrente
ficou enciumado ao vê-la mandando mensagens pelo telefone, de modo que tomou o seu celular, o jogou no chão, e em seguida a ameaçou dizendo que se algum homem aparecesse na sua casa, agrediria aos dois.

A ofendida explicou que, na sequência, pegou o celular do apelante com a intenção de quebrá-lo e, quando ele percebeu sua conduta, a desferiu dois socos no rosto, que causaram as lesões descritas no exame de corpo de delito. (ids.
240748655 e 240748732).

Consoante se vê, na espécie, é inviável aplicar o princípio da consunção entre os crimes de ameaça e lesão corporal, uma vez que o delito de ameaça não foi um meio necessário ou preparatório para a prática da lesão corporal, inexistindo dependência entre ambos.

Inicialmente, motivado por ciúmes, o recorrente proferiu promessa de causar mal injusto e grave à vítima caso a visse com outro homem. Logo após, enfurecido com a possibilidade dela quebrar seu celular, a agrediu com socos no rosto.

Ou seja,
a intenção do apelante quando do cometimento do delito de ameaça era intimidar a vítima, pois acreditou que esta estaria se relacionando com outro homem. Já a lesão corporal ocorreu posteriormente, com o réu ofendendo a integridade física da ofendida quando percebeu que ela iria danificar o seu aparelho telefônico.

Assim, constata-se que, a despeito de terem sido perpetrados no mesmo contexto fático, os delitos possuíram desígnios autônomos e consumaram-se em momentos distintos.

Ao encontro do entendimento acima esposado, este Sodalício já se manifestou anteriormente:

“(...) Os crimes de lesão corporal no âmbito doméstico e ameaça são delitos autônomos e tutelam bens jurídicos diversos, e diante das peculiaridades do caso concreto, não se revela acertado considerar que o segundo possa ser abrangido pelo primeiro, sem a comprovação de que um crime foi o meio necessário para a execução do outro, razão pela qual não cabe a aplicação do princípio da consunção. (...)”
(
N.U 1006255-62.2023.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2024, DJe 26/04/2024)

Logo, fica claro que o crime de ameaça é um delito autônomo, seguindo o percurso legal estabelecido e cumprindo seu objetivo. Enquanto o crime de lesão corporal se encerra com as agressões, a ameaça se estende além do momento da intimidação, podendo causar efeitos emocionais na vítima no futuro (
N.U 1030410-37.2020.8.11.0003, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, DJe 19/04/2023).

Ante o exposto, descabe cogitar a incidência do princípio da consunção entre os dois delitos, pois evidenciado os desígnios autônomos entre as condutas, sendo de rigor a manutenção do concurso material entre as infrações.

Por fim, observa-se que o apelante requer o reconhecimento do direito ao benefício da justiça gratuita e, por conseguinte a isenção do pagamento de custas processuais, visto que é pessoa em situação de vulnerabilidade econômica, assistido pela Defensoria Pública, de forma que faz jus ao benefício supramencionado, com base no art. 5º, LXXIV, da Constituição da República.

O pleito não comporta acolhimento.

Isso porque, julgada procedente a pretensão acusatória, impõe-se ao magistrado a condenação do réu ao pagamento de custas processuais, haja vista a norma cogente prevista no art. 804 do Código de Processo Penal.

Ademais, compete ao juízo da execução penal conhecer e decidir eventual alegação de hipossuficiência do reeducando, visto ser possível haver alteração da situação financeira do infrator entre a data da condenação e da execução da pena cominada.

Nesse sentido, a Corte Cidadã sufragou o entendimento de que o condenado beneficiário da justiça gratuita não faz jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, sendo que compete ao juízo da execução atestar sua miserabilidade para fins da referida suspensão (STJ, AgRg no REsp 2083796/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 07/03/2024).

Desse modo,
conheço
e
desprovejo
o recurso interposto pelo réu
Juniscley de Lima Antunes
, em consonância com parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024